Tribunal: STF
Processo: ARE 1454211
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que considerou preclusa, por inércia, a pretensão da parte recorrente de requerer a execução complementar de juros de mora nos termos do Tema 96 da repercussão geral (doc. 6). 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte sustenta violação à tese de julgamento firmada por esta Corte no RE 579.431/RS (Tema 96).



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Observo, de início, que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre a aplicação do Tema 96/RG ao caso. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. O acórdão recorrido deixou de decidir sobre a incidência de juros de mora à hipótese em razão da preclusão, constando que “[n]a hipótese em apreço, a parte exequente, cientificada sobre o depósito dos valores requisitados em pagamento, foi intimada em 07/08/2016, a se manifestar sobre a satisfação do seu crédito, quedando-se silente e até renunciando à oportunidade de complementação da execução, conforme se verifica pelos eventos nºs 101-104 E 133-136, do processo 50124822720124047112. Houve, então, preclusão, por sua inércia”.



    6. Como se vê, a questão controvertida foi decidida com base nas regras relativas à preclusão processual e não pelo debate do mérito. Desse modo, incide à hipótese o óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    7. Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no ponto, seria imprescindível reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos,  procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). O Plenário do Supremo Tribunal Federal também já assentou a inexistência de repercussão geral, pela natureza legal do debate, da controvérsia relativa à suposta violação de princípios processuais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    8. Cabe destacar, por fim, que a interposição do recurso extraordinário com base no permissivo da alínea b pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de lei, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO CEBAS. ANULAÇÃO DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.326.980-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, grifos acrescentados)



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c O art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator